Tribunal: TJDFT
Processo: 0713107-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA DOCUMENTAL. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. UTILIDADE. NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. ÔNUS DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Por ser o presidente do processo e destinatário da prova, o Magistrado tem o dever – e não mera faculdade – de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias.
1.1. No caso em análise, a produção de prova documental sobre a inscrição do advogado que constitui a sociedade individual de advogado apresenta-se desnecessária, uma vez que alegação de falta de legitimidade e de interesse recai sobre esta, e não sobre o causídico que a integra.
2. O artigo 320 do CPC dispõe que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
2.1. No caso, considerando a facilidade de obtenção pelo autor da certidão para comprovar suas alegações trazidas na exordial, não se mostra necessária a intervenção do Judiciário para tal intento.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.